Tribunal: STF
Processo: RE 1468492
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA STF Nº 548. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO NÃO ASSEGURADO NO PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso IV, da CF/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 2. Enquanto a educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade em pré-escola afigura-se obrigatória, o acesso à educação infantil em creches depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito. 3. Considerando a existência de lista de espera de crianças inscritas pleiteando vagas em creches no Distrito Federal, acatar o pedido de condenação do Ente Público em matricular a menor importaria violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 4. Afigura-se não ser razoável que o Poder Judiciário, sem observar os critérios objetivos estabelecidos pelo Distrito Federal, determine a matrícula de uma criança, preterindo as demais que se encontram em posição melhor na lista de espera, porquanto essa situação fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros menores cadastrados. 5. Conquanto o e. Supremo Tribunal Federal tenha assegurado o direito a atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 548, a matrícula em creche pública próxima à residência da parte e em período integral não foi contemplada no precedente vinculante mencionado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Precedente desta eg. Turma. 6. Apelação conhecida e não provida” (fls. 1-2, e-doc. 13). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 208 da Constituição da República.



    Assevera que “o Tema 548 já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito perseguido pelo Agravado, assegurando o direito à vaga de creche, assim como de postulá-lo individualmente, o que ocorreu aos 22/9/2022, nos termos do Acórdão publicado aos 20 de abril do corrente ano” (fl. 11, e-doc. 15). 



    Ressalta que “submeter o Recorrente, bem como qualquer outra criança, a lista infindável de espera, sem que se demonstrem de forma efetiva as soluções tendentes a diminuir e/ou acabar com o problema, não representa o respeito ao princípio da isonomia ou da separação de poderes tão alardeados pelo Recorrido e acolhidos pelo v. Acórdão guerreado, mas sim, puro e simples desrespeito a direito fundamental mencionado que não pode ser colocado em segundo plano em relação aos interesses discricionários dos administradores da coisa pública” (fl. 15, e-doc. 15).



    Insiste que “o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no julgamento do Tema 548 que a oferta de creche e de pré-escola poderia ser exigida individualmente, logo, o Recorrente está apenas reclamando um direito que, além de ser-lhe garantido constitucionalmente e regulamentado pela legislação vigente, ainda foi definido pelo STF sob o regime da repercussão geral” (fl. 17, e-doc. 15). 



    Enfatiza “a violação ao artigo 208, inciso IV da Constituição Federal, a garantir o direito à vaga em creche para crianças de zero a quatro anos incompletos de idade, afastando a forma indevida com que foi aplicado o Princípio da Isonomia pelo Acórdão recorrido” (fl. 18, e-doc. 15). 



    Pede “a devolução dos autos à Turma de origem para fins de realização do juízo de conformidade com o que restou definido no julgamento do RE 1.008.166 SC – Tema 548 (artigo 1.040, II do CPC). Assim não entendendo, seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reconhecendo a contrariedade ao texto constitucional (art. 208, especialmente o inciso IV), reformando o v. Acórdão de modo a condenar o Recorrido na obrigação de matricular o Recorrente em creche da rede pública ou rede particular conveniada nos termos da exordial” (fl. 19, e-doc. 15).



    3. Em juízo de retratação do Tema 548 da repercussão geral, o Desembargador relator manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “Conforme devidamente esclarecido no acórdão proferido por esta eg. Turma Cível, não se desconhece que, em recente julgamento, pelo e. Supremo Tribunal Federal, do Tema de Repercussão Geral nº 548, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, foi assegurado o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade. (...)



    Conquanto a natureza vinculante do precedente (Tema nº 548 da Repercussão Geral), o julgado não afronta o que restou decidido pelo Tema nº 548 do e. STF, razão pela qual não se trata de hipótese de exercício do juízo de retratação. (...)



    Ressalte-se que o v. acórdão não reconhece, tão-somente, o direito subjetivo de acesso à educação em local de acordo com a conveniência da parte, tal como pleiteado, de modo que inexiste afronta ao precedente qualificado.



    Acrescente-se que, consoante foi apontado no julgamento do Apelo, a Suprema Corte, ao determinar que ‘O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre o acesso à educação básica’, deferiu à Administração o dever de criar um procedimento voltado à oferta de vagas para a educação infantil. 



    Com efeito, conforme consignou o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento do citado RE nº 1.008.166, ‘do ponto de vista subjetivo, há um direito que deve ser reconhecido e concretizado. E do ponto de vista objetivo, há um dever do Poder Público, dos municípios, predominantemente, de continuar a cumprir o plano e universalizar essa oferta’. 



    Nesse sentido, no âmbito Distrital, há o ‘Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche – em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras’, de autoria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, publicado pela Portaria 451, de 21 de dezembro de 2016, que não foi invalidado pela decisão da Repercussão Geral, que estabelece critérios para obtenção da vaga em creche, diante das demandas que são sempre crescentes. 



    Logo, o julgamento desta eg. 8ª Turma Cível não se mostra dissonante da jurisprudência do e. STF. 



    Assim, deixo de exercer o juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, devido à ausência de afronta à tese definida pela Corte Suprema no Tema 548 da Repercussão Geral” (fls. 10-14, e-doc. 21). 



    4. Em 30.11.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DE CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO ESTATAL. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste à recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Depreende-se, pois, que, enquanto a educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade em pré-escola afigura-se obrigatória, o acesso à educação infantil em creches depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito.



    É de conhecimento público que, em regra, a demanda de matrículas em creches do Distrito Federal supera sobremaneira a quantidade de vagas disponíveis. 



    Diante desse cenário, o Poder Público Distrital criou um procedimento voltado à oferta de vagas para a educação infantil, que consiste na inscrição da criança, na validação desse cadastro e na adoção de critérios de classificação, para, ao final, culminar na matrícula do menor. Ressalte-se que, no ‘Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche – em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras’, de autoria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, publicado pela Portaria 451, de 21 de dezembro de 2016, consta a informação de que ‘A classificação das crianças inscritas no Cadastro de Solicitação de Vagas se dará na ordem decrescente de pontuação, da maior pontuação para a menor, obtida a partir dos ‘Critérios de Prioridade para o Atendimento’ e do ‘Critério de Bonificação’ (...)’ (...)



    Os critérios de prioridade para o atendimento incluem a situação socioeconômica da família e a vulnerabilidade do menor, avaliando a renda familiar, a existência de medida protetiva em relação à mãe ou à criança, o risco nutricional e o fato de a genitora ser adolescente (esclarecimento presente no Quadro 01 daquele Manual). 



    No mesmo documento, informa-se que, no âmbito do Distrito Federal, além da oferta de vagas de educação infantil na rede pública de ensino, a Secretaria de Estado de Educação celebra convênios ou termos de fomento e colaboração com instituições educacionais privadas desde 2011, visando à ampliação da quantidade de vagas disponíveis. (...)



    Dessa forma, não se constata a negativa pelo Poder Público Distrital do direito de acesso à educação infantil, mas somente a adoção de critérios objetivos, como parte da política pública implementada, de modo a viabilizar as matrículas de menores nas creches. 



    Ademais, considerando a existência de lista de espera de crianças inscritas pleiteando vagas em creches no Distrito Federal, acatar o pedido da Autora, com a condenação do Ente Público em matriculá-la, importaria violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 



    De fato, parte-se do pressuposto de que todos os que se inscreveram para concorrer às vagas ofertadas pela Secretaria de Estado de Educação efetivamente necessitam da matrícula. Todavia, ante a inexistência de vagas suficientes nas creches para todos os inscritos, muitas crianças aguardam em cadastro de espera.



    Nesse contexto, não se afigura razoável que o Poder Judiciário, sem observar os critérios objetivos estabelecidos pelo Distrito Federal, determine a matrícula de uma criança, preterindo as demais que se encontram em posição melhor na lista de espera, porquanto essa situação fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros menores cadastrados. 



    Em verdade, com tal atuação, o Poder Judiciário poderia até mesmo causar um cenário de insegurança social, incentivando as famílias a ignorarem os critérios fixados pelo Estado para a promoção de suas políticas públicas, além de colocar em risco a segurança e a educação adequada das crianças, contribuindo para um cenário de creches lotadas em razão do cumprimento das decisões judiciais. 



    Portanto, não obstante a norma constitucional assegure o direito ao acesso à educação infantil às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, a ponderação com os princípios da isonomia e da razoabilidade recomenda o respeito à lista de espera e à ordem de convocação dos menores para a matrícula nas creches da rede pública e da rede conveniada do Distrito Federal” (fls. 7-10, e-doc. 13).



    O direito à educação é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças e adolescentes à educação em escolas próximas a suas residências.



     



    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis.



     



    A educação constitui-se em direito fundamental assegurado constitucionalmente, cuja não observância, considerando-se a omissão estatal, enseja sua proteção pelo Poder Judiciário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 795.968-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.331.397-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2021).



    O Tribunal de origem não observou essa orientação jurisprudencial, reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, Relator o Ministro Luiz Fux, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “a educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo” (Tema 548). Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” (DJe 20.4.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, pelas quais garantido o direito da criança de matricular-se em creche próxima a sua residência ou em local próximo ao trabalho de seus responsáveis legais: RE n. 1.374.158/DF, de minha relatoria, DJe 17.5.2023; RE n. 1.466.856/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2023; RE n. 1.450.107/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.10.2023; RE n. 1.450.369/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.9.2023, e RE n. 1.045.251/MT, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.12.2023.  



    7. Como disposto no art. 205 da Constituição da República, a educação é direito fundamental garantido a todos. Cabe ao ente público implementá-la, com recursos constitucionalmente destinados a esse fim, sem restrições ou impedimentos que dificultem o acesso da criança às instituições de ensino público gratuitas. Configurado esse dever estatal, descabido cogitar-se de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, ainda mais quando se trata, como na espécie, de família sem recursos financeiros para prover a educação de suas crianças.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166-RG, Tema 548 da repercussão geral, a Ministra Rosa Weber, em voto vogal, reforçou a necessidade de assegurar o atendimento em creche e pré-escola a todas as crianças de zero a cinco anos de idade como política pública essencial na garantia do direito fundamental à educação, com os seguintes fundamentos:



    “Uma vez dada a baliza constitucional, não é permitido ao Poder Público permanecer inerte nem reduzir o espectro de proteção do direito fundamental em tela. Tampouco é tolerável que se estabeleçam obstáculos à construção de um ambiente de amplitude da educação, sob pena de fragilização da proteção à dignidade humana. 



    O presente caso versa, sim, sobre uma expressão da dignidade humana e da garantia do mínimo existencial, uma vez que a educação infantil insere-se no momento primeiro da formação do ser humano. Essencial, portanto, à formação da existência digna. Como direito básico que é, proporciona o desenvolvimento integral da criança em condições adequadas. (...)



    Aplicando-se a lição doutrinária ao caso em exame, há, portanto, a imposição ou a obrigatoriedade de o Poder Público oferecer o efetivo atendimento em creche e pré-escola, por meio da formulação de políticas públicas que revelem a absoluta prioridade da educação da criança , como preceitua o art. 227 da Carta Magna: ‘É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão’. 



    A fixação de um dever da família e do Estado revela nítido vínculo entre a sociedade fraterna e a dignidade humana, que estão em relação de estruturação mútua (...)



    Quanto ao mínimo existencial, saliento o direito à educação infantil pública como basilar e imprescindível para a aplicação da isonomia à formação cultural do ser humano, oportunizando-se igualdade de acesso. Assinalo, ainda, a estreita relação de complementaridade deste direito social com a liberdade e a igualdade que devem ser conferidas sob a perspectiva de gênero, a fim de proporcionar, sobretudo à mulher – considerando a sociedade brasileira de gênese e desenvolvimento ainda marcadamente patriarcal –, a possibilidade de ter a liberdade de se inserir ou retornar ao mercado de trabalho de forma isonômica. Em razão da histórica divisão assimétrica da tarefa familiar de cuidar de filhos e filhas, o tema, assim, insere-se também na abordagem do constitucionalismo feminista. (...)



    Interpretar a implementação do direito fundamental à educação como discricionariedade estatal subverte a força normativa da Constituição e, in casu, por se tratar de creche e pré-escola, desequilibra ainda mais a constitucionalmente prevista igualdade de gênero, cuja real concretização ainda é de árdua batalha a ser conquistada. (...)



    Os recursos públicos devem, pois, ser bem geridos e, consequentemente, utilizados na implementação do direito à educação, decorrente de políticas públicas que proporcionem o completo aparelhamento estatal mediante a instalação, a estruturação, o fornecimento e a manutenção das creches e pré-escolas, sob pena de delineamento de crassa omissão inconstitucional” (DJe 20.4.2023)



    Sobre o fundamento do acórdão recorrido de que a matrícula em creche próxima à residência da família da recorrente não teria fundamento nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, por inobservância de fila de espera para obtenção da vaga pretendida, confira-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “14. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou o pedido ao fundamento de que ‘não obstante a norma constitucional assegure o direito ao acesso à educação infantil às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, a ponderação com os princípios da isonomia e da razoabilidade recomenda o respeito à lista de espera e à ordem de convocação dos menores para a matrícula nas creches da rede pública e da rede conveniada do Distrito Federal.’ (fls. 105).



    15. Não obstante, ao contrário da conclusão que chegou o acórdão recorrido, o pedido de concessão de vaga em creche próxima à sua residência, amparado no direito fundamental da criança à educação, reflete o entendimento firmado em sede de repercussão geral, no sentido de que não é possível que as questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado.



    16. Vale lembrar que a Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso IV, prevê expressamente a obrigação do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Por diversas ocasiões, a Suprema Corte já afirmou a aplicabilidade direta e eficácia imediata desta norma, sendo plenamente possível exigir judicialmente do Estado uma determinada prestação material para garantir o acesso pleno ao sistema educacional, inclusive ao atendimento em creche e pré-escola. 



    17. Em casos semelhantes, em que também se discutia a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula em creche próxima da residência da criança, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, ‘diante da primazia constitucional reconhecida aos direitos das crianças e dos adolescentes, nem mesmo o princípio da isonomia é apto a afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula da recorrente em creche próxima de sua residência” (fls. 6-7, e-doc. 32).



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente a tese fixada no Tema 548 da repercussão geral, demonstradas a obrigação imposta ao ente público e a necessidade da vaga em creche para a recorrente, não poderia o Tribunal de origem afastar o dever constitucional de educação infantil, com fundamento na contrariedade ao princípio da isonomia, apoiando-se, para tanto, no entrave operacional de haver cadastro público com fila de espera para outras crianças. Ainda mais porque sequer deveria haver fila de espera para matricular crianças em creches e pré-escolas disponibilizadas pelo Poder Público.



     



    A omissão estatal, na espécie em exame, leva à excessiva judicialização dessas causas, com prejuízos irreparáveis à educação da criança e ao desenvolvimento familiar.



    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consolidada na tese de repercussão geral fixada no Tema 548.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer o direito de matrícula da criança em creche mais próxima da sua residência ou do endereço de trabalho de seus responsáveis legais.  



    Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (§§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil)  



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora